Tribunal: TJMT
Processo: 0006189-12.2019.8.11.0045
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006189-12.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NONATO SANTOS DE SOUSA - CPF: 012.735.013-65 (RECORRENTE), KAYLAN RIOS DA SILVA - CPF: 607.472.413-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSÉ ADELSON DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR MONTEIRO NASCIMENTO - CPF: 030.628.333-60 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO CONCEIÇÃO DE MARIA (VÍTIMA), JOÃO CLEBER DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2o, II, III E IV, DO CP – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE
– SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PECULIARIDADES FÁTICAS ENVOLVENDO A MIGRAÇÃO DOS AUTOS PARA O SISTEMA PJE – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – DICÇÃO DO ART. 563 CPP –
2. MÉRITO
: 2.1. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SECUNDADA PELA IMPRONÚNCIA OU PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A MATERIALIDADE DELITIVA – PROVAS CAPAZES DE FORNECER INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – TESES DE INOCÊNCIA, ATIPICIDADE DA CONDUTA
E DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADAS DE PLANO OU DE FORMA INEQUÍVOCA
–
PRESENÇA DE ELEMENTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO HOMICIDA NA CONDUTA DO RÉU – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – 2.2. PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – ART. 804 DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA DECIDIR SOBRE EVENTUAL SOBRESTAMENTO DA SUA EXIGIBILIDADE
–
PRELIMINAR DEFENSIVA REJEITADA, E NO MÉRITO, CONHECIDO E DESPROVIDO O RECURSO
.

1.

À vista das peculiaridades que permearam a migração do feito para o Sistema PJe, devidamente certificadas nos autos,
a arguição de nulidade revela
excesso de formalismo da i. Defesa, em detrimento de outros postulados que permeiam o processo, notadamente o da instrumentalidade das formas, máxime quando o direito de presença do réu não é absoluto e
inexistiu efetivo prejuízo à defesa, a teor do disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
.

2.1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, bem como elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de
animus necandi
na conduta, foram aferidos a partir de testemunhos ratificados em juízo, à míngua de plena comprovação da inocência ou atipicidade da conduta imputada ao réu, impõe-se sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, oportunidade na qual as teses defensiva deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5.o, inciso XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal.

2.2.

Os benefícios da Justiça Gratuita não isentam o beneficiário de eventual condenação nas custas processuais, por força do art. 804 do CPP e art. 98, §§2.o e 3.o, do CPC, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação, acaso seja efetivamente imposta ao recorrente, ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do agente, na acepção jurídica do termo.

Preliminar rejeitada. Recurso defensivo conhecido e desprovido

RECORRENTE:

NONATO SANTOS DE SOUZA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
NONATO SANTOS DE SOUZA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal n.o
0006189-12.2019.8.11.0045
, que o
pronunciou
como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, incisos II, III e IV, c/c art. 29 do CP
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões acostadas no ID 111899483,
preliminarmente
é arguida a
nulidade
decorrente da
ausência de intimação dos defensores
constituídos acerca da digitalização dos autos, implicando em maior elastério no processamento do feito.

No mérito
, a defesa aponta, em linhas gerais, a insuficiência das provas que subsidiam a pronúncia, razão pela qual pugna seja o réu
absolvido sumariamente
ou então
im
pronunciado.

Subsidiariamente
, pleiteia a
desclassificação
da conduta que lhe é imputada para o crime de lesão corporal, ao que agrega pedido de concessão dos benefícios da
justiça gratuita
.

As contrarrazões são vistas no ID 111899487, com as quais o órgão ministerial de primeiro grau se manifesta pelo não provimento do recurso.

Em juízo de retratação lançado no ID 111899489, a r. decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 119593451, opina pelo
desprovimento
do
stricto sensu
, adotando
per relationem
os argumentos referidos em sede de contrarrazões.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

VOTO
–
PRELIMINAR DE NULIDADE
DECORRENTE DE SUPOSTO
CERCEAMENTO DE DEFESA:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 111899488)
,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
NONATO SANTOS DE SOUZA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Como relatado, o primeiro estandarte defensivo explana preliminar por meio da qual é pleiteada a
nulidade do feito a partir de sua inclusão no sistema eletrônico do PJe,
decorrente de suposto cerceamento de defesa, dada a
ausência de intimação
do advogado constituído acerca da
digitalização dos autos,
ao argumento de que tal desídia implicou em maior elastério na tramitação do feito.

Sem razão
, contudo.

Não se descuida que a máxima assentada no art. 5o, inciso LV, da CRFB é no sentido de que “
aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”. Entretanto, esquadrinhando as minúcias do caso concreto, acabo por concluir que a defesa reveste de suposta violação de preceitos constitucionais, o que, em verdade, se trata de excesso de formalismo, em detrimento de outros postulados que permeiam o processo, tal como o máximo aproveitamento dos atos processuais e a busca da verdade real.

Isso porque, tal como já destacado pelo d. magistrado
a quo
por ocasião da r. sentença condenatória e pelo o que constatei dos expedientes da ação penal n.o
0006189-12.2019.8.11.0045
correlata a este recurso, além destes autos eletrônicos; uma vez
certificada a migração
do feito [até então físico] para o Sistema PJe, em
22/04/2021
(ID 127546810), não se descuida que em data anterior,
17/03/2021
, a i. defesa constituída do recorrente já havia apresentado alegações finais no formato digital (ID 127546822); sendo certo, outrossim, que após a referida certidão, fora oportunizada a
ratificação dos memoriais finais
já acostados aos autos virtuais, conforme se vê no ID 127546257.

Diante do histórico dos andamentos do feito, vê-se que a alegação de suposta ausência de intimação da defesa técnica se esvai, porquanto
efetivamente cumpriu seu mister,
bem como oportunamente ratificou os termos de sua manifestação, a qual, por sinal, fora apresentada antecipadamente em relação aos memoriais da acusação.

Nesse aspecto, ainda que o recorrente tangencie suposta morosidade do d. representante do
Parquet
para a apresentação das alegações finais
,
o que teria contribuído no maior elastério da referida fase de migração dos autos, a tese igualmente não se sustenta.

O olhar volve-se para os autos do processo, os quais elucidam, tão logo aberta vistas dos autos
“
ao representante do Ministério Público para ciência da migração para o PJE e apresentação dos MEMORIAIS ESCRITOS” sic
ID 127546823 – em 12/05/2021, no dia seguinte o respectivo órgão acusatório apontou a
necessidade de regularização dos autos
, destacando a
ausência de documentos e mídias
, as quais, assim que foram sanadas, consoante registrado na certidão de ID 127546250, seguiram-se à imediata apresentação da peça ministerial.

Daí porque a conclusão é de que,
in casu
,
não se verificou desídia das partes ou do d. juízo
a quo
,
e, ainda que se insistisse na alegada extemporaneidade da manifestação ministerial, está resultaria em mera irregularidade, que não tem o condão sequer de ensejar o desentranhamento da peça, quiçá de implicar na nulidade dos atos que a sucederam,
ex vi STJ – AgRg no HC n. 616.306/BA, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 5/3/2021.

Ressalte-se, outrossim, que, nos termos já expostos na r. pronúncia, a alegação defensiva se trata de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo, devendo ser arguida em momento oportuno e, na hipótese, a defesa limitou-se a alegá-la, deixando de apontar como, onde ou em que medida o suposto vício lhe prejudicara; o que, em contrapartida, evidencia que os
atos realizados atingiram seus objetivos
.

Nessa ordem de ideias, não se olvida que a falta de demonstração do suposto prejuízo ao exercício da ampla defesa
obsta o reconhecimento da nulidade
, conforme reza o princípio
pas de nullité sans grief
,

ao que se agrega o fato de que:

“[...]2.
‘O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief)’.
(AgRg no HC n. 727.803/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.) [...] 4. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg no HC n. 723.234/CE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022) – destaquei.

Destarte,
rejeito a preliminar
arguida pela defesa.

É como voto.

V O T O
–
MÉRITO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Afastada a preliminar defensiva,
passo à análise do mérito.

Consta da exordial acusatória que, no dia 19/12/2007, por volta das 23h30min, na Fazenda Nadin, localizada no distrito de Groslândia, município de Lucas do Rio Verde/MT, o ora recorrente
NONATO SANTOS DE SOUZA
, em conjunto com os codenunciados
João Cleber da Silva,
José Adelson dos Santos
e
Odair Monteiro Nascimento

valeram-se de armas brancas (faca e pedaços de madeira não apreendidos) para ceifar a vida de
Francisco Conceição de Maria
, vulgo
“Telemar”
, ocasionando-lhe lesões em várias regiões do corpo, principalmente na parte posterior do crânio, as quais foram eficazes em ocasionar o óbito.

Ainda segundo o narrado pelo Ministério Público, apurou-se que no dia dos fatos o corréu
Odair

Monteiro Nascimento
, vulgo
"Cachorrão”
, e a vítima iniciaram uma discussão por motivo ignóbil, qual seja, uma garrafa de pinga que a vítima teria derrubado, sendo que em seguida travaram luta corporal, oportunidade na qual o ofendido, cercado por pelo menos três dos denunciados, sacou a arma branca (faca) que trazia consigo.

Nesse contexto, de acordo com a denúncia, o acusado
Odair
teria recuado, enquanto o recorrente
NONATO SANTOS DE SOUZA
e os demais envolvidos,
João Cleber da Silva
e

José Adelson

correram na direção da vítima e conseguiram desarmá-la. Ato contínuo, o ofendido viu-se impossibilitado de qualquer chance de defesa, oportunidade na qual, todos os denunciados, imbuídos de ânimo homicida, munidos com pedaços de madeira e com uma faca, passaram a agredi-lo.

Este, submetido ao espancamento, caiu ao chão, e, ao revés dos réus cessarem as agressões, além das pauladas e facadas, passaram a desferir socos e pontapés em diversas regiões de seu corpo, bem como na região posterior de seu crânio.

Por tais fatos,
NONATO SANTOS DE SOUZA

foi denunciado pelo tipo penal previsto no art.
121, §2o, incisos III e IV, do Código Penal,
em coautoria com os corréus
João Cleber da Silva, José Adelson dos Santos
e
Odair Monteiro Nascimento
; ao que se seguiu a
suspensão do processo e do prazo prescricional em 30/08/2013 (ID 127546836 - Pág. 24),
sendo que o feito foi inicialmente desmembrado em relação ao codenunciado
João Cleber
(ID 127546819 - Pág. 28) e posteriormente em relação ao acusado
José Adelson
(ID 127546834 - Pág. 20).

Em 01/12/2020 fora retomado o trâmite processual quanto ao ora recorrente; finda a instrução da primeira fase do rito escalonado do Júri, e apontada a necessidade de
emendatio libelli
, culminou em sua
pronúncia
como incurso
nas sanções do
art.
121, §2o, incisos II, III e IV, do Código Penal
.

1.

Da almejada reforma da pronúncia
:

Como relatado, outra vertente recursal adotada pela defesa se direciona, em linhas gerais, à suposta
insuficiência probatória
a amparar a pronúncia do acusado, notadamente diante da negativa por ele apresentada.

Ocorre que, no caso concreto, é questionada a pronúncia do recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelada à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.o do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, cumpre salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração.

Destarte, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do júri popular.

Em outras palavras, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, onde os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
, demonstrados de forma inequívoca, pois, nestes casos excepcionais encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no
art. 415 do Código de Processo Penal
, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
i)
quando provada a inexistência do fato;
ii)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
iii)
quando o fato não constituir infração penal;
iv)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia,
é preciso um
juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, o Conselho de Sentença.

Por fim, no que tange à
desclassificação
igualmente almejada, prevista no
art. 419 do CPP,
consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta e flagrante de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.o, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Assim sendo,
o acolhimento dos pedidos de impronúncia, de absolvição sumária por atipicidade da conduta e de desclassificação da conduta para lesão corporal
, na forma em que aviados pelo recorrente neste caso concreto, depende necessariamente da
cabal ausência de provas de autoria

ou participação no delito doloso contra a vida
ou da
demonstração inequívoca

acerca da

atipicidade de sua conduta

ou da

falta de dolo homicida
na conduta
; caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, inclusive quanto ao elemento epistêmico do réu, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em
todos
os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, o exame do contexto fático e probatório carreado aos autos permite a conclusão que
a decisão objurgada não merece reparos
,

restando evidente que
a pretensão defensiva não faz
jus
à acolhida.

A
materialidade da infração penal
encontra-se bem delineada nos autos através do boletim de ocorrência juntado no ID 127546814 - Pág. 9, do termo de reconhecimento de cadáver anexado no ID 127546814 - Pág. 13, da certidão de óbito vista no ID 127546816 - Pág. 18, do laudo pericial visto no ID 127546816 - Pág. 44/49, do relatório de necrópsia atestando a causa da morte de
Francisco Conceição de Maria
, acompanhado do respectivo mapa topográfico das lesões (ID 127546819 - Pág. 50/53); além das declarações prestadas na Delegacia e em juízo, tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material do homicídio.

No que concerne à
autoria delitiva
, denota-se a presença de
indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento do recorrente

NONATO SANTOS DE SOUZA

no ilícito, pois, conquanto tenha
afastado de si qualquer intento contra o ofendido
, ao ser sido ouvido na fase extrajudicial e em juízo (ID 127546814 - Pág. 26 e ID 127546848), confirmou o contato mantido pela vítima e demais corréus no dia do fato, em um bar, bem como sua presença no contexto da discussão travada em razão de um litro de bebida alcoólica, assegurando a disposição dos codenunciados em agredirem e atentarem contra a vida da vítima.

Ocorre que, sob o crivo do contraditório foram colhidos os depoimentos das testemunhas
Anderson Lauro Ferreira da Silva
e
Valdir Braga Martins
(ID 127546847 - Pág. 19)
, ambas investigadores da Polícia Civil responsáveis pela apuração preliminar dos fatos, as quais mantiveram as declarações prestadas na fase extrajudicial (ID 127546814 - Pág. 21/24) e foram uníssonas em declarar os meandros da averiguação quanto à provável autoria do ilícito de homicídio.

Nesse ponto, as testemunhas elucidam que, uma vez identificado o cadáver encontrado como sendo a vítima
Francisco Conceição de Maria,

diligenciaram até a empresa na qual o ofendido trabalhava, local no qual foram informados por alguns colegas que este teria retornado ao seu estado de origem, qual seja, o Maranhão, todavia, antes mesmo de receber o pagamento por seu labor, bem como, que a vítima teria ido a um bar no dia anterior ao seu desaparecimento.

A propósito, o acervo probatório conta com as declarações prestadas pela testemunha
Antonio Evandro de Brito Silva
, elucidando aquelas prestadas perante a autoridade policial (ID 127546814 - Pág. 17 e ID 127546848), no sentido de que realmente acompanhou a vítima e os demais denunciados a um bar situado nas redondezas do local onde todos trabalhavam, sendo certo que em dado momento a vítima se desentendeu com os réus e neste momento a testemunha se distanciou do grupo, temendo maior desavença.

Por sinal, em sua oitiva em juízo, a mencionada testemunha se recorda do apelido pelo qual o ora recorrente
NONATO SANTOS DE SOUZA
era conhecido, vulgo
“Quindinho”
,
tendo ainda ratificado a identificação dos corréus
João Cleber Da Silva
e
Odair Monteiro Nascimento
(ID 127546814 - Pág. 18), apontando todos como acompanhantes da vítima na data fatídica
.

Embora nenhuma das referidas testemunhas tenha efetivamente presenciado o exato momento do ilícito, tampouco tenha sido ouvido em juízo alguém com tal atributo, cumpre destacar os relatos dos investigadores
Valdir Braga Martins
e
Anderson Lauro Ferreira da Silva ̧

deveras minucioso e coesos perante a autoridade judiciária (ID 127546847 - Pág. 19), notadamente ao referirem-se às inconsistências apresentadas nas declarações iniciais do recorrente, porquanto, num primeiro momento assegurou o regresso da vítima ao seu Estado natal, e posteriormente teria confirmado o óbito da vítima.

Outrossim, as declarações do mencionado agente público ainda se referem às assertivas da testemunha
Antonio de Deus Rosa

na fase extrajudicial (ID 127546814 - Pág. 19), e esta, apesar de não se recordar em juízo das minúcias de sua fala naquela oportunidade, acabam por ser referidas sob o crivo do contraditório, e, aliadas aos indícios obtidos no decorrer da investigação policial, se revelam cruciais à elucidação dos fatos, máxime ao darem conta da provável participação do réu no ilícito.

Robustecendo a plausibilidade da narrativa acusatória e interligando o acusado ao ilícito, ainda há referência na r. decisão ao teor o interrogatório do corréu
João Cleber da Silva
nos autos do processo desmembrado
,

encontradiço no ID 127546819 - Pág. 29, o qual em muito se assemelha à narrativa do réu
NONATO
, especialmente no que pertine ao contato mantido pela vítima e demais corréus no dia do fato, em um bar, bem como a discussão travada em razão de um litro de bebida alcoólica.

A assertiva ainda corrobora aparente provocação lançada pelo ofendido em detrimento do corréu
Odair
e a intervenção dos outros indivíduos para separar a ação, ao que se teria seguido à cena do corréu
José Adelson
munir-se com um pedaço de madeira, e, depois de aparente discussão, valeu-se de uma pedra para atingir a vítima na região da cabeça enquanto que
“os co-réus Nonato e Odair partiram pra cima da vítima dando-lhe chutes e alguns socos” sic
ID 127546819 - Pág. 30.

Concatenando as provas dos autos, denota-se que a figura do recorrente não surgiu extemporaneamente, como um boato dissociado da realidade, ao contrário, o foi logo no início da investigação do fato, externando conhecimento dos indivíduos mais próximos à vítima e que seriam os últimos a vê-la com vida, cujo contexto, inclusive, foi confirmado por um dos corréus.

Assim, tanto o conjunto probatório que antecedeu a pronúncia como aquele obtido sob o crivo do contraditório evidenciam elementos de convicção suficientes a contrapor a negativa apresentada, além de
registrar a possibilidade de que o recorrente tenha contribuído para a prática criminosa.

Diante desse cenário probatório, tem-se que os elementos de cognição angariados ao feito em
observância ao preceito contido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são
suficientes
para
comprovar a materialidade do crime
e para indiciar, em tese, a
possibilidade de que a respectiva autoria recaia sobre o recorrente
, o que basta para manter a sua pronúncia ao crivo da Corte Leiga,
não havendo o que se falar em impronúncia
.

Com relação às teses defensivas de que, estaria provada a inocência do réu, ou mesmo que o acusado supostamente limitou-se a presenciar parte do fato, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e o resultado, e, portanto, importaria na atipicidade de sua conduta, a ensejar sua
absolvição sumária
ou, subsidiariamente, a
desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal
, à míngua de prova do
animus necandi
, entendo que
tais argumentos não podem ser acolhidos estreme de dúvidas no atual estágio processual
e a análise deles deve ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Isto porque, o
art. 415, inc. II e III, do CPP
, que trata especificamente dos processos de competência do Tribunal do Júri,
exige, para a
absolvição sumária
, que as teses alegadas estejam
demonstradas
,
o que não se verifica de plano
neste caso concreto, à vista dos elementos de convicção referidos alhures, os quais se estendem à
pretensão desclassificatória
, na medida em que a dinâmica acerca da execução delitiva
, tal qual descrito pela prova testemunhal evidencia
a
possível existência de dolo na conduta atribuída ao recorrente.

Nessa ordem de ideias, as peculiaridades que envolveram o suposto
modus operandi,
máxime a descrição do desentendimento prévio, a superioridade numérica do grupo ao qual o acusado em tese pertencia, em detrimento do isolamento da vítima, além da diversidade das lesões descritas no laudo de necropsia (ID

127546819 - Pág. 51), ponderando
“que a vítima foi atingida de modos diferentes sugerindo a ação por mais de um autor”,

colocam em dúvida a tese defensiva de que o réu não atuou em desfavor da vítima, ou mesmo que não pretendia matar o ofendido; deflui-se, assim, na

possível presença de ânimo homicida na conduta que lhe é imputada
.

Por oportuno, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

E, no cenário
sub judice
, diante das provas até então produzidas, não há como afirmar, estreme de dúvidas
,
que não houve dolo homicida na conduta imputada ao recorrente.

Assim, e em suma,
a versão defensiva
constitui apenas um
a das teses sustentadas no processo
, no bojo do qual preponderam provas incriminatórias em desfavor do acusado quanto ao real desígnio nutrido por ele quando do ilícito, evidenciando que o increpado aparentemente agiu imbuído de
animus necandi
.

Diante deste cenário, a alegação de ausência de
animus necandi
, por ser questão diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular,
a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente,
ex vi STJ – REsp n. 1.840.262/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 10/8/2020
.

Com estas considerações,
mantenho a r. decisão de pronúncia
.

2.

Dos benefícios da Justiça Gratuita
:

Por fim, no que concerne à almejada concessão dos benefícios da Justiça Gratuita para fins de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, entendo que a alegada condição de hipossuficiência financeira do acusado, ainda que procedente,
não impede a sua
eventual condenação
ao pagamento das referidas custas
, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos pelo art. 804 CPP,
acaso seja esse o desfecho
in casu
.

Acresça-se que os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil em seu art. 98, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de
corolário da atividade judiciária realizada
e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito, por sinal, ainda incerta na hipótese dos autos.

Deste modo, o recorrente não pode ser isentado do pagamento das custas processuais, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia, caso efetivamente seja declarado culpado, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser pleiteada ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo,
ex vi

TJMT –
N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 12/05/2021
.

3.

Conclusão:

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade,

e

no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
NONATO SANTOS DE SOUZA

a fim de manter incólume

a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal n.o
0006189-12.2019.8.11.0045.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022